Tribunal: TJDFT
Processo: 0004961-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUES. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA TERMINATIVA.
1. Execução em que se discute a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente e aferimento de inércia da exequente.
2. Prescreve em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução fundada em cheque.
3. É possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis, desde que o prazo prescricional comece a fluir 01 ano após prévia decisão expressa suspendendo a execução (inteligência do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC).
4. Negou-se provimento ao recurso.